Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704134-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUZA LIMA GARCIA, RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PRINCIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. I. A orientação firmada no RESP no 1.312.736/RS no sentido de que o beneficiário poderá buscar a reparação dos prejuízos causados pelo atraso do empregador em pagar as horas extras na Justiça do Trabalho refere-se à situação daqueles que ainda não haviam deduzido suas demandas perante a Justiça Comum, o que não é o caso. II. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, se a causa de pedir recai sobre a sua conduta ilícita e não lhe é direcionado pedido de revisão do benefício previdenciário, mas de pagamento das parcelas necessárias à formação da fonte de custeio necessária à sua efetivação. III. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n° 291 e n° 427 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo a obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. IV. O STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. V. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo e das normas regulamentares e a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação do devido por este último com a entidade. VI. A revisão pretendida requer prévio aporte da reserva matemática, de modo que, enquanto não vertido, não há se falar em mora da PREVI. VII. Não cabe a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), porque foram criados para distribuir os superávits verificados nos anos de 2006 a 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. VIII. O trabalhador, que sofreu perda parcial da sua remuneração mensal, por não houver recebido as horas extras no tempo em que as prestou, poderá invocar a prerrogativa de preservação do salário-de-participação, prevista no art. 14, IV, da LC 109/2001 e no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, para manter o equilíbrio do direito acumulado, mas deverá responder pelas contribuições pessoais e patronais por todo o período de interesse. IX. Negou-se provimento ao apelo do Banco do Brasil. Deu-se parcial provimento aos recursos do beneficiário e da entidade previdenciária. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos de lei: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927 do Código Civil, requerendo, em síntese, que seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade. Em petição apartada, o recorrente formula pedido para que o presente recurso seja selecionado como representativo da controvérsia, para fins de afetação pelo STJ, do tema relativo à fixação de tese que decida sobre a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Descabe transitar o apelo, igualmente, no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). No que tange ao pedido de seleção e posterior remessa ao STJ para fins de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia, conforme já destacado no aresto colacionado linhas volvidas, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que “7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (ID EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Destarte, ainda que o tema relativo à responsabilidade pela recomposição da reserva matemática não tenha sido abordado no paradigma repetitivo, a decisão colegiada encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial que promana do STJ. Assim, indefiro o pedido. Por derradeiro, indefiro também o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029